Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747618-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAUANY SILVA DE LIMA PACIENTE: DOUGLAS LEITE ROBERTO DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAUANY SILVA DE LIMA, advogada constituída com OAB/DF no 80.187, em favor de DOUGLAS LEITE ROBERTO DE JESUS que, segundo narra a impetrante, foi preso em flagrante no dia 05/06/2024 e condenado por suposto crime de roubo à pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que manteve a prisão do paciente. Segundo relato da impetrante, o paciente cometeu o delito quando fazia uso de medicamentos controlados e após ter usado entorpecentes e ingerido bebida alcóolica, teve um surto psicótico. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui 3 (três) filhos que dependem de seu trabalho e ainda ajuda a sua genitora que está em tratamento de câncer. Afirma ainda que conseguiu emprego fixo para retomar a sua vida. Pontua que inexiste demonstração, com base em fatos concretos e idôneos, de que a restituição da liberdade do paciente possa colocar em risco a ordem pública ou econômica. Neste prisma, argumenta ainda que “não se encontra nos autos qualquer evidência de que o Paciente pertença a uma organização ou grupo criminoso, tenha coagido testemunhas, destruído provas ou represente risco às investigações. Pelo contrário, sua conduta foi de colaboração para o esclarecimento dos fatos, colaborando sempre em que era solicitado”. Requer, com isso, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a sentença condenatória, decisão que decretou a prisão do paciente e nem a que a manteve, tampouco qualquer elemento para esclarecer a dinâmica dos fatos. Apenas trouxe aos autos carta de apresentação e proposta de comunidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos e proposta particular de emprego com os documentos da empresa. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2024 18:58:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora